Tribunal: TJSP
Processo: 0025886-33.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES – Compra e venda – Ação de desconstituição de negócio jurídico – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todos os réus - Preliminar de nulidade da sentença – Alegação de que a sentença é mera transcrição da fundamentação de outra sentença - Não cabimento - Sentença subscrita pelo juiz do feito, segundo a regular distribuição, e, portanto, pelo juiz natural, expressando o

Ementa:

APELAÇÕES – Compra e venda – Ação de desconstituição de negócio jurídico – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todos os réus - Preliminar de nulidade da sentença – Alegação de que a sentença é mera transcrição da fundamentação de outra sentença - Não cabimento - Sentença subscrita pelo juiz do feito, segundo a regular distribuição, e, portanto, pelo juiz natural, expressando o seu convencimento – Sentença devidamente fundamentada - Preliminar rejeitada – Demais preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição e decadência – prejudicada a analise das preliminares ante o provimento dos recursos - Mérito - Recurso julgado de acordo com o Acórdão proferido pela 10a Câmara de Direito Privado na apelação no 0025884-63.2016.8.26.0114, sob a relatoria do Eminente Desembargador Penna Machado – Desfecho da ação que deve ser idêntico, pois se trata da mesma hipótese trazida aos autos, envolvendo o mesmo imóvel e a mesma empresa Consigla - Condenação dos réus em função de compromisso de compra e venda firmado com a antiga incorporadora do imóvel – Impossibilidade – Ausência de registro do compromisso firmado – Tratando-se de direito pessoal, os termos do compromisso firmado não podem ser opostos a terceiro de boa-fé – Inteligência do artigo 1.417 do CCB – Artigo 40 da lei 4.591/64 – Inaplicabilidade no caso concreto - Precedentes deste e. Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Recursos providos para julgar improcedentes os pedidos dos autores, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025886-33.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes/apelados HABITAX - EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA e JOSE CARLOS MOLLO ALARCON, Apelantes SILVIA BARBOSA
ALARCON e APARECIDA BROTO FRIGERI, são apelados GIOVANE
ROSARIO FERREIRA, ANDREIA APARECIDA BATARA, ANA PAULA
MORASCO MISSIO, ESMERALDO BRAGION (ESPÓLIO), PASCHOINA
ARGENTIERI BRAGION, ROSIMEIRE SANTA ROSA DE LAIA, JULIO
CESAR SOARES RAMOS, HOMERO CESAR BRAGION (HERDEIRO),
MERCIA VALERIA BRAGION e MIRIAN RAQUEL BRAGION FINAMORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
2
Apelação Cível 0025886-33.2012.8.26.0114
Apelantes: Silvia Barbosa Alarcon e APARECIDA BROTO
FRIGERI
Aptes/Apdos: Habitax - Empreedimentos Imobiliarios Ltda e
Jose Carlos Mollo Alarcon
Apelados: Giovane Rosario Ferreira, Andreia Aparecida Batara,
Ana Paula Morasco Missio, Esmeraldo Bragion, Paschoina
Argentieri Bragion, Rosimeire Santa Rosa de Laia, Julio Cesar
Soares Ramos, Homero Cesar Bragion, Mercia Valeria Bragion
e Mirian Raquel Bragion Finamore
Interessados: OSCAR FRIGERI, Antonio Castro Lyrio de
Almeida e Ada Luzia Tincani Lyrio de Almeida
Campinas
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Renata Manzini
Voto no 1861
APELAÇÕES – Compra e venda – Ação de desconstituição de
negócio jurídico – Sentença de parcial procedência –
Insurgência de todos os réus - Preliminar de nulidade da
sentença Alegação de que a sentença é mera transcrição da
fundamentação de outra sentença - Não cabimento - Sentença
subscrita pelo juiz do feito, segundo a regular distribuição, e,
portanto, pelo juiz natural, expressando o seu convencimento
Sentença devidamente fundamentada - Preliminar rejeitada
Demais preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse
de agir, prescrição e decadência prejudicada a analise das
preliminares ante o provimento dos recursos - Mérito - Recurso
julgado de acordo com o Acórdão proferido pela 10a Câmara
de Direito Privado na apelação no 0025884-63.2016.8.26.0114,
sob a relatoria do Eminente Desembargador Penna Machado
Desfecho da ação que deve ser idêntico, pois se trata da mesma
hipótese trazida aos autos, envolvendo o mesmo imóvel e a
mesma empresa Consigla - Condenação dos réus em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
3
compromisso de compra e venda firmado com a antiga
incorporadora do imóvel Impossibilidade Ausência de
registro do compromisso firmado Tratando-se de direito
pessoal, os termos do compromisso firmado não podem ser
opostos a terceiro de boa-fé Inteligência do artigo 1.417 do
CCB Artigo 40 da lei 4.591/64 Inaplicabilidade no caso
concreto - Precedentes deste e. Tribunal de Justiça - Sentença
reformada - Recursos providos para julgar improcedentes os
pedidos dos autores, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Vistos.

Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
de fls. 1082/1094, declarada a fls. 1143, que, em ação de
desconstituição de negócio jurídico com pedido declaratório, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
”Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos contidos na inicial. Faço-o para condenar os réus ADA LUZIA
TINCANI LYRIO DE ALMEIDA, ANTONIO CASTRO LYRIO DE ALMEIDA, JOSE
CARLOS MOLLO ALARCON e SILVIA BARBOSA ALARCON, solidariamente, a
restituírem aos autores os valores por eles pagos para a aquisição da sua
unidade, o que será corrigido monetariamente desde cada pagamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, esses contados da citação,
liquidando-se oportunamente. Quanto aos demais réus, fica apenas
reconhecida a ineficácia da alienação do imóvel perante os autores, que
poderão na fase de cumprimento de sentença fazer incidir sobre ele a
penhora para a satisfação do seu crédito. Aos patronos da HABITAX, OSCAR
FRIGERI e APARECIDA BROTTO FRIGIERI, que se sagraram em parte
vencedores quanto aos pedidos (reconhecendo-se apenas a ineficácia),
arbitro honorários correspondentes a 10% do valor da causa, corrigido
desde a propositura. Aos patronos dos autores, os réus ADA LUZIA TINCANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
4
LYRIO DE ALMEIDA, ANTONIO CASTRO LYRIO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS
MOLLO ALARCON e SILVIA BARBOSA ALARCON pagarão honorários
correspondentes a 20% do valor que terão a receber. Os autores
respondem por 20% das custas e despesas; HABITAX, OSCAR FRIGERI e
APARECIDA BROTTO FRIGIERI por 15% e ADA LUZIA TINCANI LYRIO DE
ALMEIDA, ANTONIO CASTRO LYRIO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS MOLLO
ALARCON e SILVIA BARBOSA ALARCON por 65% deles.”
Inconformados, recorrem todos os réus.
Habitamax Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Antonio Castro Lyrio de Almeida e Ada L. T. Lyrio de Almeida
recorrem a fls. 1148/1182, alegando, preliminarmente a nulidade da
sentença. Aduzem que a sentença de fls. 1082/1094 é mera
transcrição da fundamentação de outra sentença proferida pelo MM.
Juízo da 2a Vara Cível de Campinas, nos autos do processo no
0025885-48.2012.8.26.0114, não tendo o d. Magistrado prolator da
sentença apontado os motivos de sua convicção ou explicado as
razões em acompanhar o entendimento originalmente esposado pelo
outro Magistrado.
Ainda em preliminar, alegam a ocorrência de coisa
julgada/litispendência. Aduzem que os apelados moveram ação
contra a empresa Consigla (responsável pela construção dos
apartamentos), sendo que aquela ação foi julgada parcialmente
procedente para rescindir os contratos dos requerentes e condenar a
ré daqueles autos a devolver os valores que eles desembolsaram,
mesma pretensão aqui retratada. Alegam, ainda, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
5
interesse processual, uma vez que os apelados já tiveram acolhida a
pretensão no tocante à resolução dos contratos, com a restituição
integral das quantias pagas com seus acréscimos.
Alegam, ainda, carência da ação por ilegitimidade
passiva, na medida em que não firmaram nenhum negócio jurídico
com os recorridos, e, tampouco deram causa ao descumprimento
contratual pela empresa Consiglia, sustentando, ainda, a falta de
interesse processual para postular quaisquer valores ou pretensões
em face deles, bem como aduzem a necessidade de deferimento da
denunciação da lide e formação do litisconsórcio passivo necessário
com a empresa Consigla.
Por fim, sustentam a prescrição e decadência das
pretensões deduzidas em Juízo.
No mérito, argumentam, em síntese: (i) que a lei
4.591/64 não tem incidência no presente caso, uma vez que não
houve a regular instituição e incorporação do condomínio, não
havendo que se falar em obrigação de indenizar ou dever de
reparação a que alude o art. 40, e respectivos parágrafos do referido
diploma; (ii) a sentença recorrida não expressou qualquer
fundamentação que justificasse a responsabilidade solidária dos
corréus Ada, Antonio Castro, José Carlos e Silvia, que decorre de lei
ou da vontade das partes, sendo que na qualidade de cedentes não
respondem pela solvência do devedor; (iii) que os contratos firmados
pelo autores com a Consigla são desprovidos de qualquer validade ou
eficácia, tendo em vista que não restou atendido o requisito do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
6
32 da lei 4.591/64; (iv) que os contratos por não terem sido
registrados não operam efeitos contra terceiros, isto é, os requeridos.
Já os corréus José Carlos Mollo Alarcon e Silvia
Barbosa recorrem a fls. 1198/1216, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença. Alegam que a sentença proferida nos presentes
autos é cópia idêntica da fundamentação da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível de Campinas em outro processo envolvendo as
mesmas partes correqueridas.
Ainda preliminarmente, alegam sua ilegitimidade
passiva, na medida em que não celebraram com os autores qualquer
avença ou tampouco se obrigaram contratualmente perante os
mesmos. Alegam que quem deixou de cumprir suas obrigações e
quem paralisou a obra, sendo responsável pela frustração dos
pretensos direitos e expectativas dos autores à empresa Consigla,
motivo pelo qual também ausente o interesse processual.
Sustentam, ainda, a prescrição e decadência das
pretensões deduzidas em Juízo.
No mérito, argumentam em síntese; (i) que a lei
4.591/64 não tem incidência no presente caso, uma vez que não
houve a regular instituição e incorporação do condomínio, não
havendo que se falar em obrigação de indenizar ou dever de
reparação a que alude o art. 40, e respectivos parágrafos do referido
diploma; (ii) que os contratos firmados pelo autores com a Consigla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
7
são desprovidos de qualquer validade ou eficácia, tendo em vista que
não restou atendido o requisito do art. 32 da lei 4.591/64; (iii) que os
contratos por não terem sido registrados não operam efeitos contra
terceiros, isto é, os requeridos.
Por sua vez, os corréus Oscar Frigeri e Aparecida
Broto Frigeri apelam a fls. 1229/1249, alegando que os autores já
obtiveram prestação jurisdicional do Estado no processo no
0022313-02.2003.8.26.0114 concedendo-lhes exatamente o que
aqui formulam em face dos requeridos.
Alegam preliminarmente sua ilegitimidade passiva,
na medida em que não celebraram com os autores qualquer avença
ou tampouco se obrigaram contratualmente perante os mesmos.
Alegam que quem deixou de cumprir suas obrigações e quem
paralisou a obra, sendo responsável pela frustração dos pretensos
direitos e expectativas dos autores á a empresa Consigla, motivo pelo
qual também ausente o interesse processual.
Sustentam, ainda, a prescrição e decadência das
pretensões deduzidas em Juízo.
No
mérito
apontam
as
mesmas
razões
de
insurgência do recurso apresentado por José Carlos Mollo Alarcon e
Silvia Barbosa fls. 1198/1216, sem qualquer alteração significativa.
Requerem o provimento do recurso com a
anulação da sentença, ou no mérito a improcedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
8

Recursos tempestivos e bem processados.
Não houve apresentação de contrarrazões, nos
termos da certidão de fls. 1268.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da
sentença, pois é irrelevante a afirmação de que a sentença recorrida
é mera transcrição da fundamentação de outra sentença proferida
pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Campinas, nos autos do processo
no 0025885-48.2012.8.26.0114. Uma vez que subscrita pelo juiz do
feito, segundo a regular distribuição, e, portanto, pelo juiz natural,
expressando o seu convencimento, não se vislumbra qualquer
nulidade.
No mérito, os recursos comportam provimento.

Diante
do
acolhimento
dos
recursos,
fica
prejudicada a análise das demais preliminares arguidas nas
apelações, ante o provimento do recurso.
A hipótese dos autos é semelhante àquela da
Apelação n° 0025884-63.2012.8.26.0114, envolvendo os mesmos
requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
9
E o desfecho inevitavelmente é o mesmo; por isso
que transcreve-se o julgado, que subsume-se também à espécie ora
versada:
“Cuida-se
de
“ação
ordinária
de
desconstituição de negócio jurídico com pedido declaratório”,
ajuizada por Ana Lucia Sousa dos Santos em face de “Habitax
Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, Oscar Frigeri, Aparecida
Brotto Frigeri, José Carlos Mollo Alarcon, Silvia Barbosa Alarcon,
Antônio Castro Lyrio de Almeida e Ada Luzia Tincani Lyrio de
Almeida, alegando, para tanto, que em 1993 firmou com a
empresa “Consigla”, um contrato para a aquisição de unidades
autônomas do imóvel descrito à fl. 04, o qual, contudo, jamais foi
concluído, em razão das dificuldades financeiras advindas pela
incorporadora.
Em
função
da
inadimplência
da
citada
empresa, os corréus “Antônio”, “Ada”, “José” e Silvia, antigos
proprietários do imóvel cedido para a construção do
empreendimento em favor da empresa “Consigla”, promoveram
a competente ação de rescisão contratual em face daquela
empresa, a qual foi julgada procedente, com a determinação de
devolução da propriedade do imóvel objeto destes autos em seu
favor.
Novamente com o domínio do bem, os
corréus cederam, posteriormente, em 2008, a referida área à
empresa corré “Habitax”, com a anuência dos corréus “Oscar” e
“Aparecida”. Por tais razões, e entendendo que o
expediente utilizado teria lesado seu direito de restituição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
10
entrega das unidades adquiridas anteriormente da empresa
“Consigla”, a autora propôs a presente demanda em face dos
corréus, buscando a declaração de ineficácia das transações
realizadas, bem como, o pagamento da competente indenização
pelos danos que entende ter sofrido.
Respeitadas profundamente as razões de
decidir exaradas pela nobre magistrada de primeiro grau, “data
máxima vênia” a r. sentença proferida prescinde de reparo,
devendo serem acolhidos os recursos dos réus.
De início, e como se verifica nos termos do
relatório supra, as apelações apresentadas tratam dos mesmos
temas, e, por tal razão, a análise das teses aventadas serão
realizadas de forma uniforme, de modo a facilitar e simplificar o
julgamento e seu entendimento.
Outrossim, também deve ser apontado que o
recurso é voltado estritamente à parcial procedência da
pretensão indenizatória da autora, sendo que a improcedência
pertinente aos seus pedidos declaratórios não foi objeto de
insurgência, sendo acobertados, portanto, pelos efeitos da coisa
julgada material, dispensando qualquer tipo de análise, inclusive
no tocante a eventual reconhecimento da prescrição e
decadência destes pedidos.
Isto
posto,
passa-se
a
análise
das
preliminares arguidas, as quais devem ser afastadas.
Primeiramente,
quanto
ás
alegações
de
ilegitimidade passiva dos corréus e falta de interesse de agir da
autora, tais questões devem ser rechaçadas de plano.
E tal se dá, pois, de acordo com o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
11
descrito na narrativa da causa de pedir e dos pedidos formulados
pela autora em sua peça vestibular, seu pedido está calcado na
desconstituição
dos
registros
imobiliários
realizados
nas
transações envolvendo os corréus, bem como, na suposta
responsabilização daqueles pelos prejuízos que entende ter
sofrido, com a posterior negociação do terreno no qual seriam
realizadas as obras referentes ao seu imóvel.
Com base nesta premissa, resta evidente que
o interesse jurídico postulado de forma abstrata é direcionado
exatamente em relação aos atos jurídicos realizados pelos
corréus, sendo correta a inserção destes no polo passivo da
demanda, pois, em tese, resistiram à pretensão da autora, o que
preenche os requisitos necessários para configurar a observação
das condições da ação, quais sejam, legitimidade e interesse de
agir.
Deve ser salientado, por importante, que o
que se observa neste momento em sede de preliminar é a
possibilidade em abstrato de se pleitear a tutela jurisdicional
pretendida em face dos corréus, e não a análise do mérito da
referida pretensão.
Em relação às demais teses apresentadas
pelos corréus pertinentes a este tópico, não se referem á questão
da legitimidade processual das partes, e sim, ao mérito da lide,
motivo pelo qual, serão apreciadas no momento oportuno.
Quanto à denunciação da lide, nada há a
apreciar, tendo em vista que esta foi deferida (fl. 806), contudo,
sem o recolhimento das custas para realizar a sua citação, razão
pela qual deve permanecer afastada destes autos a empresa
“Consigla”, uma vez que, inclusive, não se trata de hipótese de
litisconsórcio passivo necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
12
Igualmente, em relação ao reconhecimento
da prescrição da pretensão do direito da autora, ou da
decadência do exercício de seu direito, tais teses também não se
configuram, uma vez que a pretensão da autora teve seu termo
inicial com o registro da transação envolvendo a cessão do
imóvel à corré “Habitax”, em 23 de abril de 2008, momento no
qual houve a sua ciência da suposta lesão sofrida por sua parte.
Nestes
termos,
e
não
havendo
prazo
prescricional específico para a situação fática em tela, deve ser
aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do código civil
brasileiro, de dez anos; e, sendo a presente demanda ajuizada
em 21 de abril de 2012, resta evidente que tal prazo não restou
escoado.
Não obstante, as demais questões envoltas
nos pedido da autora são de natureza declaratória, as quais,
como é cediço, são imprescritíveis, não havendo o que se falar de
prescrição ou decadência nestes autos, e, como já salientado,
não foram objeto de insurgência no presente recurso.
Enfim, quanto à nulidade da r. sentença de
primeiro grau por se tratar de cópia transcrita da decisão de
mérito efetuada por outro juízo, duas ponderações devem ser
feitas: primeiramente, ainda que seja o caso, o seu teor expressa
corretamente o entendimento jurídico exposto para a aplicação
do direito no caso concreto, não se verificando prejuízos para as
partes neste diapasão.
A outra, é que se verifica que o feito se
encontra maduro e devidamente instruído para que se efetue a
competente resolução de mérito, e remetê-lo para a comarca de
origem se mostraria um evidente retrocesso, prejudicial inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
13
aos recorrentes, sendo sensato a sua manutenção em grau
recursal, para a conclusão do feito, ao menos em sede recursal.
E
tal
solução
se
mostra
plausível
e
aconselhável pela aplicabilidade objetiva do principio processual
da primazia da resolução de mérito, prevista nos termos dos
artigos 4o e 6o do novo código de processo civil, e da
instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 e 283 da lei
civil adjetiva.
Afastadas as preliminares elencadas, passa-
se a análise do mérito, no qual devem ser acolhidas as razões
recursais expostas pelos corréus.
Para
tanto,
primeiramente
deve
ser
salientado, por importante, que a natureza jurídica do negócio
jurídico firmado entre a autora e a empresa “Consigla” é de
natureza obrigacional, tendo em vista que restou incontroverso
nos autos que não houve o competente registro da avença na
matrícula do imóvel.
E tal fato é de suma importância, uma vez
que, com o registro do pacto firmado entre as partes, o
compromisso de compra e venda passa a ter natureza real, e,
portanto, pode ser oposto “erga omnes”, ou seja, em face de
qualquer pessoa, conforme os ditames do artigo 1.417, do código
civil, com o seguinte teor:
“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e
venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por
instrumento público ou particular, e registrada no cartório de
registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real
à aquisição do imóvel.”(grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
14
Assim, a autora não pode opor o conteúdo
das obrigações contraídas junto com a empresa “Consigla” aos
demais corréus, em observância ao principio da relatividade dos
contratos, que veda a oposição das obrigações em relação a um
contrato em face daqueles que não anuíram com seus termos.
Neste
sentido,
ratifica
a
doutrina
do
professor Silvio de Salvo Venosa:
“O direito real é exercido e recai diretamente
sobre a coisa, sobre um objeto basicamente corpóreo, embora
não se afaste a noção de realizada sobre os bens imateriais,
enquanto o direito obrigacional tem como objeto relações
humanas. Sob esse aspecto, embora essa noção deva ser
aprimorada, afirma-se ser o direito real absoluto, exclusivo,
exercitável 'erga omnes'. Por outro lado, o direito obrigacional é
relativo. A prestação é o objeto do direito
pessoal ou
obrigacional, somente podendo ser exigida do devedor. O direito
real caracterizase pela inerência ou aderência do titular à coisa
(grifo nosso)”. (VENOSA, Silvio de Salvo Direito Civil Volume V
Direitos Reais, pag. 05, 16a Edição, Editora Atlas, SP, 2016).
Logo, em verdade, o pleito indenizatório não
pode ser formulado em face dos corréus, uma vez que,
primeiramente, não possuem as partes contratantes qualquer
obrigação contratual em relação à autora; e, também, pela
ausência de registro da promessa de compra e venda no
competente cartório de registro de imóveis, apta a consolidar a
natureza real do direito em voga.
Ademais, não podem ser opostos os termos
do artigo 40 da lei 4.591 de 1964, e seus parágrafos, em face dos
corréus
alienantes,
pois,
tal
dispositivo
se
aplica,
exclusivamente, à incorporadora que deixa de cumprir com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
15
termos pactuados na promessa de compra e venda firmada com
os adquirentes de seu empreendimento imobiliário, e não aos
particulares que simplesmente retomam o imóvel em face da
inadimplência desta mesma incorporadora.
Neste sentido, a jurisprudência deste e.
Tribunal de Justiça é vasta e uníssona neste sentido, como se vê
em diversos julgados que tratam, exatamente, da mesma
situação trazida aos autos, envolvendo, inclusive, o mesmo
imóvel e a mesma empresa “Consigla”, conforme se vê no v,
aresto, que ora se colaciona:
“APELAÇÃO. Redistribuição pela resolução OE
no 737/2016 e Portaria no 02/2017 do TJSP.
ANULAÇÃO
DE
ESCRITURA
PÚBLICA.
Preliminares de ilegitimidade passiva, falta de
interesse de agir, prescrição e decadência.
Afastamento. O pleito autoral está fundamentado na cadeia sucessória de
transmissão dos direitos sobre o imóvel
controvertido,
por
meio
da
qual,
supostamente, os réus tentam esquivar-se de
obrigações perante terceiros em virtude da
norma contida no art. 40 da Lei 4.591/64.
Impossibilidade de denunciação da lide à
empresa Consigla. Prescrição e decadência.
Inocorrência. A suposta nulidade do negócio
praticado não é convalidada pelo decurso do
tempo e o termo inicial do pedido reparatório
é a data em que as escrituras foram lavradas
(28.02.2008), razão pela qual estas teses
defensivas não se sustentam. Mérito. Ainda
que possam ser vislumbrados os prejuízos
alegados pelos autores, não existem defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
16
aptos a provocarem a invalidade dos negócios
jurídicos praticados. As supostas infrações
cometidas poderiam gerar a rescisão dos
contratos celebrados, mas não sua anulação,
de forma que todos os danos advindos da
relação original deviam ser direcionados aos
sucessores da empresa contratada, e não aos
corréus. Precedentes deste e. Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada.
Ônus
sucumbencial imputado aos autores, com
honorários advocatícios fixados em 20% do
valor atualizado da causa (art. 20, CPC/73).
RECURSO PROVIDO, nos termos constantes
do
acórdão.
(grifo
nosso)”
(Apel.
n°
0025885-48.2012.8.26.0114 - 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado Rel. Beretta
da Silveira 14/03/2018 Campinas).
No mesmo sentido, todos envolvendo a
mesma relação da empresa “Consigla” com seus promitentes
compradores: Apel. n° 0025880-26.2012.8.26.0114 - 9a Câmara
de Direito Privado Rel. José Aparício Coelho 28/06/2016
Campinas; Apel. n° 0049860-36.2011.8.26.0114 - 6a Câmara de
Direito Privado Rel. Vito Guglielmi 11/09/2014 Campinas, entre
outros.
De mais a mais, é de se reconhecer que
eventual questão contratual envolvendo a empresa “Consigla” e
a autora, não pode ser oposta a terceiro de boafé, máxime
quando verificada a boa-fé objetiva nestes autos, pois não
haveria como a empresa corré “Habitax”, ter o conhecimento do
vinculo
obrigacional
pré-existente
apenas
realizando
as
diligências ordinárias para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
17
Sendo assim, diante do quanto exposto, de
rigor a reforma do r. “decisum” de primeiro grau, para se julgar
improcedentes
os
pedidos
da
autora,
condenando-a
ao
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso
às
vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos dos corréus, para se julgar improcedentes os pedidos da
autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios na proporção de 20%
(vinte por cento) do valor atualizado da causa.”.
Como se vê, todos os argumentos e razões de
decidir tem integral aplicação ao caso em tela, que versa exatamente
sobre o mesmo empreendimento imobiliário, envolvendo os mesmos
requeridos.
Mais é desnecessário acrescentar.
Por todo o exposto, por meu voto, DOU
PROVIMENTO aos recursos dos corréus, para julgar improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025886-33.2012.8.26.0114 -Voto no 1.861
18
os pedidos dos autores, nos termos da fundamentação supra,
invertendo-se os ônus da sucumbência.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica